Tribunal: TJDFT
Processo: 0731988-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na restituição do valor de R$5.660,00 relativo a empréstimo consignado. Em suas razões, em síntese, sustenta defeito na prestação de serviço. Afirma que tinha interesse na contratação de empréstimo consignado, mas desconhecia a natureza do negócio jurídico contratado por ausência do dever de informação da instituição bancária. Ressalta que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é nulo e abusivo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade, que ora defiro, à míngua de elementos capazes de elidir a presunção hipossuficiência do recorrente. Consta ao ID 60519631 as contrarrazões da parte ré. Contudo, em consulta ao PJe da 1a instância, verifica-se que o decurso de prazo para sua apresentação foi em 06.06.2024, conforme certidão automática pelo sistema. Portanto, as contrarrazões apresentadas em 20.06.2024 são intempestivas.
III. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o §2o, do mesmo dispositivo qualifica como idênticas as ações que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente. Ademais, o artigo 485, §3o, do CPC ressalta que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
IV. Constata-se que o presente processo repete as partes, o pedido e a causa de pedir do processo de 0713790-51.2018.8.07.0020, somente diferindo deste o valor pleiteado a ser restituído e excluídos os pedidos de danos morais e a obrigação de fazer de cessamento dos descontos em conta. O mencionado processo foi julgado improcedentes os pedidos iniciais após análise do Recurso Inominado e o trânsito em julgado ocorreu em 28.06.2019. Assim, resta demonstrada a identidade entre as ações e configurada a existência da coisa julgada.
V. Com efeito, reconheço a coisa julgada, de ofício, para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada, de ofício, para reconhecer a coisa julgada e extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC. Condeno a parte recorrente em custas e deixo de condená-la em honorários, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade das custas processuais fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.